Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GABRIEL GONCALVES DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra si por BANCO VOLKSWAGEN S/A, indeferiu o levantamento do sigilo processual relativamente às diligências ainda não cumpridas no fito de localizar o bem objeto do litígio. Alega o agravante, em síntese, ofensa direta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa com a manutenção do sigilo em processo de busca e apreensão, defendendo que não se trata na hipótese da origem de exceção legalmente prevista ao princípio da publicidade dos atos processuais conforme dicção do art. 189 do Código de Processo Civil. Sustenta que o magistrado na origem teria extrapolado “sua competência legal, deferiu segredo de justiça sobre os autos processuais de busca e apreensão por parte do requerido, o que demonstra uma infração direta ao princípio da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que são norteadores de toda a realidade jurídica processual”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso no intuito de reformar a decisão que determinou a tramitação do feito em segredo de justiça, a fim de permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. Postula, ainda, a concessão do benefício da gratuidade judiciária, ante a alegação de não possuir recursos para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No Id 23753888, indeferi o efeito suspensivo postulado e, forte nos documentos de ID 23660360, deferi a gratuidade de justiça ao agravante, limitada ao processamento deste recurso. Contrarrazões apresentadas no Id 24260622. É o Relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que o agravado/autor pediu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o que foi deferido pelo i. magistrado na decisão de ID 87658458 dos autos de referência. Com isso, a discussão acerca da decretação de segredo de justiça para os atos processuais ainda não realizados na ação de busca e apreensão perdeu completamente o sentido, pois busca e apreensão de veículo não mais haverá. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o interesse recursal à proteção jurídica vindicada. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse recursal (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 05 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator